Tribunal: STF
Processo: HC 97344
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 180, § 1º DO CÓDIGO PENAL.
   CONSTITUCIONALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1.      A conduta descrita no
   § 1º do art. 180 do Código Penal é evidentemente mais gravosa do
   que aquela descrita no caput do dispositivo, eis que voltada para
   a prática delituosa pelo comerciante ou industrial, que, pela
   própria atividade profissional, possui maior facilidade para agir
   como receptador de mercadoria ilícita.
2.      Não obstante a falta
   de técnica na redação do dispositivo em comento, a modalidade
   qualificada do § 1º abrange tanto do dolo direto como o dolo
   eventual, ou seja, alcança a conduta de quem "sabe" e de quem
   "deve saber" ser a coisa produto de crime.
3.      Ora, se o tipo
   pune a forma mais leve de dolo (eventual), a conclusão lógica é
   de que, com maior razão, também o faz em relação à forma mais
   grave (dolo direto), ainda que não o diga expressamente.
4.      Se
   o dolo eventual está presente no tipo penal, parece evidente que
   o dolo direto também esteja, pois o menor se insere no maior.
5.
        Deste modo, não há que se falar em violação aos princípios da
   razoabilidade e da proporcionalidade, como pretende o
   impetrante.
6.      Ante o exposto, denego a ordem de habeas
   corpus.